Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RÉU E SUPOSTO USUÁRIO OUVIDOS SOMENTE NA DELEGACIA. ACUSARAM-SE MUTUAMENTE DE TRÁFICO. TESTEMUNHAS POLICIAIS NÃO LOGRARAM ELUCIDAR QUEM ESTARIA VENDENDO E QUEM ESTARIA COMPRANDO A DROGA. RECURSO PROVIDO.
1. Não há que falar em condenação por tráfico de drogas se, na única oportunidade em que ouvidos nos autos (na fase de inquérito), o apelante e o suposto usuário se acusaram mutuamente de ser o vendedor da droga, e, ainda, as declarações das testemunhas policiais, nas duas fases da persecução penal, foram insuficientes para elucidar a questão.
2. Não configurado, pois, de modo inequívoco, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo", com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso provido.